Tribunal: TJBA
Processo: 8041647-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041647-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: GILMA RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A CONTINUIDADE POR MAIS 60 DIAS, COM BASE EM RELATÓRIO MÉDICO. ALEGAÇÃO DA OPERADORA DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 1066). ROL EXEMPLIFICATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (CF, ARTS. 6º E 196). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO NA DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO DESPROVIDO
.

1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente, indispensável ao tratamento da enfermidade coberta, ainda que não listado no rol da ANS, cuja natureza é meramente exemplificativa (Tema 1066/STJ).

2. Relatório clínico comprova a evolução da paciente e a necessidade de prorrogação da internação, em caráter temporário e controlado, a fim de evitar retrocesso terapêutico.

3. A decisão recorrida, ao deferir a prorrogação por 60 dias, condicionada à apresentação de relatório atualizado, encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8041647-47.2025
.8.05.0000
,
oriundos do
Juízo da
6ª
Vara d
e Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada, tendo como agravante
BRADESCO SAÚDE S/
A e, agravada
GILMA RIBEIRO SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA